Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-28.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013795-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA TAISA CARDOSO - CPF: 044.355.461-75 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013795-28.2023.8.11.0015

RECORRENTE: MARA TAISA CARDOSO

RECORRIDO: INSTITUTO TÉCNICO RUI BARBOSA EIRELI

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS, DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática (id. 203909702), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada a quantia de R$ 4.229,40.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega cerceamento de defesa devido à falta de realização da audiência de instrução para produção das provas necessárias. Argumenta que o julgamento antecipado da lide foi prematuro e resultou em prejuízo manifesto, pois não permitiu a apresentação das provas essenciais sobre a ausência de professores e ministração das aulas, fundamentais para demonstrar a culpa da recorrida pela rescisão contratual. Sustenta ter sofrido danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço educacional, caracterizada por propaganda enganosa e falta de transparência da recorrida. Contesta a validade de cláusulas contratuais que impõem multas e penalidades excessivas em caso de rescisão do contrato, argumentando que tais cláusulas são abusivas e contrárias ao princípio da boa-fé objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela anulação da sentença e a instrução adequada do processo para que sejam apresentadas as provas necessárias e avaliados os danos sofridos.

3.

Compulsando os autos, entendo que não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo possui liberdade interpretativa para buscar a solução mais justa para o caso.

4.

A
controvérsia reside na disputa entre as partes quanto às obrigações contratuais e ao pedido de rescisão do contrato de curso técnico em enfermagem. A demandante alega que a demandada não cumpriu com as expectativas de ensino, faltando com a oferta adequada de aulas e conteúdo programático, o que justificaria o cancelamento unilateral do contrato. Por outro lado, a demandada contesta essas alegações, argumentando que forneceu as informações necessárias sobre o curso, que a demandante frequentou as aulas por um período significativo e que, portanto, é devida a multa e o pagamento pelas aulas frequentadas até o momento do cancelamento.

5.

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, enquadrando-se a matéria em uma relação consumerista regida pelo CDC, com responsabilidade civil objetiva e inversão do ônus da prova.

6.

A reclamante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo as provas insuficientes para a procedência da ação, não lhe assistindo direito à indenização por dano material, pois não comprovado.

7.

Não se configura ato ilícito por parte da reclamada, os fatos caracterizam simples descumprimento contratual, insuficiente para gerar danos morais.

8.

Para imputação de responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência da conduta ilícita por parte da reclamada.

9.

Conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão de sua exigibilidade nos termos do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024